Tribunal: TJDFT
Processo: 0708928-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708928-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A AGRAVADO: ROBERTO PARUCKER D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Indenização no 0751483-19.2024.8.07.0001, determinou a redistribuição dos autos ante o reconhecimento da prevenção. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. A parte agravante alega, em resumo, que, ambas as ações se baseiam em irregularidades detectadas em auditorias internas e externas, mas os fundamentos e os investigados são distintos. Destaca que a ação de origem busca a reparação de danos à companhia, com fundamento nos artigos 186 e 927 do Código Civil, que tratam da responsabilidade civil. Já a presente demanda fundamenta-se na Lei das Sociedades Anônimas, nos artigos 158 e 159, que tratam da responsabilidade dos administradores. Aduz que o agravado, por ser Diretor-Presidente, tem responsabilidades mais rigorosas, devido ao seu cargo hierárquico superior, em comparação a um Superintendente de Comercialização, cargo ocupado pelo requerido na outra ação ajuizada, que possui deveres fiduciários e estatutários mais brandos. Enfatiza que as demandas são distintas, pois, embora ambas envolvam as renegociações suspeitas, a responsabilidade de cada investigado é individual e se relaciona aos atos específicos praticados por cada um, de acordo com o seu cargo e função dentro da companhia. Pontua que a consultoria responsável pela investigação elaborou relatórios separados para cada um dos investigados, o que reforça a diferença entre as causas de pedir e a falta de conexão entre as ações. Argumenta que, devido à independência das responsabilidades, não há risco de decisões conflitantes, uma vez que os atos de cada investigado são autônomos e as provas a serem apresentadas se referem exclusivamente aos atos de cada um. Ressalta que a decisão do Juízo a quo não considerou as diferenças essenciais entre as ações, e, ao não reconhecer a falta de conexão, desconsiderou as particularidades dos cargos e das condutas dos investigados. Assim, o agravante solicita a reforma da decisão, uma vez que as circunstâncias indicam que as ações devem tramitar de forma independente, com base nas diferenças de fundamentos legais e responsabilidades de cada investigado. Tece demais considerações no mesmo sentido e colaciona julgados. Requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida, a fim de que seja reconhecida a ausência de conexão entre a ação de origem e a ação tombada sob o no 0750499-35.2024.8.07.0001 e em tramitação perante o Juízo da Décima Sexta Vara Cível de Brasília. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 218812253 – autos de origem): Trata-se de ação de conhecimento cuja pretensão é apurar a responsabilidade civil do ex-Diretor Presidente da autora, que teria praticado irregularidades em sua gestação, causando prejuízos à Sociedade Empresarial. Para tanto, alega a postulante que, depois da privatização da empresa, foram realizadas várias renegociações de contratos de comercialização de energia elétrica, aproximadamente 30, com 11 comercializadoras, no período de junho a agosto de 2022. Afirma que as renegociações foram irregulares, eis que não observaram as exigências legais e estatutárias e, além disso, originaram prejuízos à empresa. Ao final, pede para que seja declarado que o requerido violou os seus deveres legais e estatuários no exercício dos cargos de Diretor-Presidente e Diretor de Regulação e Comercialização da Eletronorte por conta de suas ações e omissões em relação às Renegociações Suspeitas; o requerido seja ao dever a reparar a Eletronorte por todos os prejuízos causados em decorrência das Renegociações Suspeitas, na forma dos arts. 158 e 159 da LSA, a serem apurados em perícia e/ou liquidação de sentença, com a incidência de juros de mora e de correção monetária; (iii) e anulação, na forma do art. 286 da Lei no 6.404/76, das deliberações tomadas na AGOE de 28.04.2023, em que se aprovou as contas de Roberto Parucker no exercício do cargo de Diretor-Presidente e Diretor de Regulação e Comercialização da Eletronorte. Nos autos n. 0750499-35.2024.8.07.0001, distribuído perante a 16a Vara Cível, em 19/11/2024, está em curso ação ajuizada pela ora autora contra o ex-diretor Milton Nunes da Silva Filho. Com efeito, em ambas as demandas se busca a apuração de supostas irregularidades na renegociação dos mesmos contratos para se conduzir ou não à responsabilidade civil dos ex-Diretores. Assim, vislumbro a ocorrência de conexão pela causa de pedir. Autos n. 0750499-35.2024.8.07.0001, petição inicial, pág. 05, 06-7, 08-09, 13-14 e 17, apenas a título de exemplificação: (...) Para além disso, há a possibilidade de julgamentos contraditórios entre as demandas, eis que necessário investigar os eventuais vícios na renegociação dos contratos, a partir da valoração da prova a ser produzida, que, aliás, também encontra identidade para ambas as ações. Vale dizer, considerando que as demandas discutem a pretensa irregularidade dos mesmos contratos (ou seja, mesma causa de pedir), haverá flagrante risco de decisões contraditórias se determinados contratos forem considerados lícitos em um juízo, enquanto os mesmos contratos forem tidos como ilícitos no outro juízo. Feitas tais constatações, reputam-se conexas duas ou mais ações quanto lhes forem comuns o pedido ou causa de pedir (ar. 55, caput, do CPC). Por outro lado, no dizer de Fredie Didier “[...] Há, ainda, a previsão expressa de uma regra aberta de conexão em razão do vínculo entre os objetos litigiosos de dois ou mais processos. Se estiverem pendentes duas ações que possam gerar risco de decisões conflitantes ou contraditórias, devem ser elas reunidas, mesmo que não haja identidade de pedido ou causa de pedir (art. 55, § 3o, CPC); ou seja, mesmo que não haja conexão nos termos do caput do art. 55 do CPC. O § 3o do art. 55 do CPC traz outra hipótese de conexão, mais aberta e, por isso, mais flexível. A abertura do enunciado normativo parece atender a antiga e generalizada reclamação doutrinária, que apontava a insuficiência, no particular, do CPC-1973, que possuía apenas enunciado semelhante ao atual art. 55. Problema resolvido." (Curso de Direito Processual Civil: Introdução ao Direito Processual Civil, Parte Geral e Processo de Conhecimento. 19. ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 201, p. 258 e 260) Identificada a conexão e a possiblidade de decisões conflitantes, exige-se a reunião das demandas para julgamento conjunto, conforme disposto no art. 55 e §§1o e 3o do CPC, estabelecendo-se a competência pela prevenção, nos termos da jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça “A conexão se estabelece em razão da mesma causa de pedir ou do mesmo objeto, e a interseção entre quaisquer desses elementos constitui fundamento bastante para determinar a distribuição por dependência ao juízo prevento, inclusive como medida de evitar decisões conflitantes sobre o mesmo tema. (CC n. 172.824/ES, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 1/2/2022.)” Além disso, o art. 58 do CPC estabelece que “A reunião das ações propostas em separado far-se-á no juízo prevento, onde serão decididas simultaneamente”. Destaco que a distribuição da petição inicial torna prevento o Juízo (art. 59 CPC). Para o caso, os presentes autos foram distribuídos em 26/11/2024, enquanto os autos n. 0750499-35.2024.8.07.0001, foram distribuídos ao Juízo da 16a Vara Cível, em 19/11/2024, tornando-o prevento para a reunião dos processos. Ante o exposto declino da competência para a 16a Vara Cível de Brasília. À Secretaria para redistribuição imediata. Intimem-se. (destaques no original) Contra tal decisão, a parte autora, ora agravante, opôs Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados pelo Juízo de primeiro grau. Confira-se (ID 224651504 – autos de origem): Trata-se de embargos de declaração contra a decisão de ID 220592756, que reconheceu a possibilidade de julgamentos contraditórios entre estes autos e o processo n. 0750499-35.2024.8.07.0001, os quais, aliás, demandam a apreciação dos mesmos contratos. Diz que não foi observada as peculiaridades de cada um dos requeridos, que exercerem funções diversas na gestação da empresa postulante, bem como que o regime jurídico a ser aplicado, para cada um, é diferente e, portanto, o desfecho das demandas pode ser distinto para os réus. Pede seja sanado o vício. Decido. O art. 1.022, do Código de Processo Civil, assim dispõe: "Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e III - corrigir erro material. Aprecio. Em verdade, a autora pretende que o Juízo reavalie as razões da decisão embargada. Contudo, os embargos de declaração se mostram como via inadequada para o desiderato almejado. Além disso, olvida a postulante que o processo não se resume ao resultado, mas também merece atenção o curso processual. E, para o caso, será analisada a licitude ou não dos mesmos contratos, o que exigirá produção probatória sobre os mesmos objetos e interpretação do arcabouço probatório, o que pode levar a conclusos distintas sobre os mesmos procedimentos, independente de quem realizou a gestão. Por fim, apresenta-se desarrazoada a irresignação da requerente, porquanto apenas houve a remessa dos autos ao Juízo prevento, que, inclusive, deu curso ao processo, determinando a emenda da inicial, de forma que a oposição dos embargos fere os interesses da própria autora, já que embaraça, injustificadamente, a marcha processual. Nesses termos, rejeito os embargos de declaração. Preclusa esta, remetam os autos à 16a Vara Cível. Intimem-se. Sobre a conexão e a reunião de processos o Código de Processo Civil dispõe: Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. § 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. § 2o Aplica-se o disposto no caput: I - à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico; II - às execuções fundadas no mesmo título executivo. § 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. Analisando os autos do processo no 0750499-35.2024.8.07.0001, o qual deu azo ao reconhecimento da conexão pelo Juízo de primeiro grau, observa-se que a ação condenatória ajuizada pela parte ora agravante tem os seguintes pedidos (ID 218041947 – Pág. 30 – autos no 0750499-35.2024.8.07.0001): (i) Declarar que o réu Milton Nunes violou seus deveres legais e estatuários, praticando atos (por ação ou omissão) que causaram uma série de danos à autora; (ii) Condenar o réu Milton Nunes ao dever de reparar a Eletronorte por todos os prejuízos causados em decorrência das Renegociações Suspeitas, a serem apurados em perícia e/ou liquidação de sentença, com a incidência de juros de mora e de correção monetária; e (iii) Condenar o réu Milton Nunes a arcar com todas as custas e despesas processuais incorridas no curso desta ação, bem como nos honorários sucumbenciais. Por sua vez, na ação que deu ensejo ao Agravo de Instrumento ora em análise, a parte agravante fez os seguintes requerimentos (ID 218732454 – Pág. 36 – autos de origem): (i) Declarar que o réu Parucker violou os seus deveres legais e estatuários no exercício dos cargos de Diretor-Presidente e Diretor de Regulação e Comercialização da Eletronorte por conta de suas ações e omissões em relação às Renegociações Suspeitas; (ii) Condenar o réu Parucker ao dever de reparar a Eletronorte por todos os prejuízos causados em decorrência das Renegociações Suspeitas, na forma dos arts. 158 e 159 da LSA, a serem apurados em perícia e/ou liquidação de sentença, com a incidência de juros de mora e de correção monetária; (iii) Anular, na forma do art. 286 da Lei no 6.404/76, as deliberações tomadas na AGOE de 28.04.2023, em que se aprovou as contas de Roberto Parucker no exercício do cargo de Diretor-Presidente e Diretor de Regulação e Comercialização da Eletronorte; e (iv) Condenar o réu Parucker a arcar com todas as custas e despesas processuais incorridas no curso desta ação, bem como nos honorários sucumbenciais. Como se vê, há completa identidade dos pedidos das lides (apuração de eventuais irregularidades na renegociação de contratos de comercialização de energia elétrica), ainda que possa haver pequenas discrepâncias com relação à causa de pedir. Efetivamente, há nítido risco de decisões conflitantes, haja vista que entre as ações mencionadas há reprodução completa quanto à causa de pedir e parcial quanto aos pedidos, além de existir risco efetivo de contradição dos julgados, tudo a justificar o julgamento simultâneo das ações. Além disso, não se pode esquecer que o escopo do instituto em questão é prestigiar a economia processual e evitar decisões contraditórias, não se exigindo a perfeita identidade sobre o objeto ou a causa de pedir, mas apenas coincidência parcial desses elementos. Sobre o tema, lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery: (...) 5. Exame da causa de pedir. Para existir conexão, basta que a causa de pedir em apenas uma de suas manifestações seja igual nas duas ou mais ações. Existindo duas ações fundadas no mesmo contrato, onde se alega inadimplemento na primeira e nulidade de cláusula na segunda, há conexão. A causa de pedir remota (contrato) é igual em ambas as ações, embora a causa de pedir próxima (lesão, inadimplemento), seja diferente” (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 10a edição, RT, 10a edição, pág. 360, em comentário ao artigo 103, nota 5) A propósito: PROCESSO CIVIL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. AÇÕES DE DESPEJO E DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. CONEXÃO. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA AO LOCAL DE AJUIZAMENTO DA PRIMÁRIA DEMANDA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte autora visa à reforma da decisão do e. Juízo da Segunda Vara Cível e de Órfãos Sucessões de Brazlândia/DF, que teria declinado da competência à comarca de Águas Lindas/GO (processo no. 0702939-31.2023). 2. Fatos relevantes: (i) a demanda originária, ajuizada em 30 de junho de 2023, versa sobre suposto inadimplemento do pagamento dos alugueres referentes ao contrato de locação verbal que envolve o imóvel situado na Quadra 30, lote 26, Jardim Brasília, Águas Lindas de Goiás - GO (Galeria JK), com a respectiva “cobrança, bem como controvérsia sobre o valor do aluguel do imóvel e a data da rescisão do contrato locatício”; (ii) o agravado, regularmente citado, apresentou “embargos à execução” em autos apartados (inclusive com a alegação de incompetência territorial), os quais não foram conhecidos, em razão da inadequação da via de defesa eleita; e contra essa decisão foi interposto agravo de instrumento, recebido por esta Relatoria, sem efeito suspensivo, e ainda não submetido ao Colegiado; (iii) precedentemente, em 04 de maio de 2023, na comarca de Águas Lindas de Goiás – GO, teria sido ajuizada demanda pelo ora agravado contra o ora agravante para obtenção da indenização decorrente da realização de benfeitorias e a definição da data de rescisão do contrato de locação, imbróglio este que interfere diretamente no direito que aqui se busca satisfazer, que é o pagamento dos alugueres vencidos, e (iv) os autos já teriam sido remetidos ao e. Juízo de Águas Lindas/GO (26 de junho de 2024). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se é viável (ou não) o declínio de competência em razão de conexão entre as causas e do risco de serem prolatadas decisões conflitantes, envolvendo as partes. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Há norma processual que recomenda a reunião para julgamento conjunto de processos que possam gerar risco de decisões conflitantes ou contraditórias, dada a conexão entre as demandas (CPC, art.55, §§ 1o e 3o). 5. Reconhecida a concreta necessidade de reunião dos processos, tendo em vista que a ação originária do presente agravo de instrumento foi distribuída em 30 de junho de 2023, ou seja, após a distribuição do processo na comarca de Águas Lindas de Goiás/GO (04 de maio de 2023), o qual versa sobre matéria que interfere diretamente no direito vindicado (pagamento dos alugueres vencidos x data da rescisão do contrato verbal de locação e indenização por benfeitorias). 6. Existe o risco de decisões conflitantes, o que justifica o declínio da competência àquele juízo, onde foi precedentemente ajuizada ação indenizatória das benfeitorias realizadas pela parte agravada. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo de instrumento desprovido. _______________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art.55, § 30. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Primeira Câmara Cível, acórdão 1234628, Rel. Des. Gilberto Pereira, DJe 04.05.2020; TJDFT, Segunda Câmara Cível, acórdão 1937585, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela; Oitava Turma Cível, Acórdão 1265486, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, DJe: 28.07.2020. (Acórdão 1958028, 0727594-39.2024.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 03/02/2025.) (destacado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONEXÃO. ELEMENTOS DA DEMANDA. AFINIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a existência de conexão entre demandas, com a finalidade de reunião dos respectivos autos do processo para julgamento conjunto. 2. Diante da afinidade entre os elementos de ambas as demandas e, à vista do risco de proferimento de decisões conflitantes, devem ser reunidos os autos dos respectivos processos para apreciação conjunta, independentemente de conexão, nos termos dos art. 55, § 3o, do CPC. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1651105, 07305189120228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 23/1/2023.) Finalmente, ainda que não houvesse conexão, a reunião dos processos é admitida em virtude do risco de prolação de decisões conflitantes, conforme previsão expressa do § 3o do art. 55 do Código de Processo Civil. Por conseguinte, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, modo pelo qual indefiro a tutela provisória de urgência postulada no presente recurso, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Havendo potencial ocorrência de crimes em ambos os feitos originários, remetam-se cópias dos autos de nos 0750499-35.2024.8.07.0001 e 0751483-19.2024.8.07.0001 ao Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral da República, para conhecimento. Brasília-DF, 14 de março de 2025 19:25:51. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador